Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 41183464, homologo a desistência do recurso interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021). Intime-se. Retire-se o presente feito da pauta de julgamento. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 10 de novembro de 2022. CARLOS MARTINS Relator